Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-66.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004294-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAMELA GRACHET DE FRANCA - CPF: 058.891.681-18 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA –
SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ - PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES -
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR –
3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos,
para além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.

Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3.

A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

PAMELA GRACHET DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,

por decretar-lhe a prisão preventiva

no APFD n.º 1004097-05.2021.811.0003 (PJe), em que investigada pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando os fatos, a i. Defensora Pública inicia esclarecendo que a paciente e a co-investigada
Vandylma Aliny dos Santos Silva
foram presas em flagrante delito no dia
25/02/2021
na posse de
20,25g

de

MACONHA
, 02 (dois) aparelhos celulares, 30 (trinta) cartões bancários e 01 (uma) motoneta; e por ocasião da homologação do auto flagrancial, nada obstante a favorecida nessa ordem seja primária e genitora de duas crianças, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, enquanto
Vandylma Aliny
foi liberada após a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência; o que, no entender da i. Defesa, além de demonstrar a total
falta de isonomia
no tratamento dado às suspeitas – que foram recolhidas ao cárcere no mesmo contexto fático,
inobserva a maior excepcionalidade que deve ser conferida à prisão cautelar neste contexto de pandemia da Covid-19.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
, visto que ostenta predicados pessoais favoráveis, demais disso, o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de seus
02 filhos menores de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, elegido como paradigma.

A título de segunda causa de pedir, descreve que as investigações apontavam para o envolvimento das suspeitas com o crime de estelionato e, com efeito, na posse da co-investigada
Vandylma Aliny
foram apreendidos uma pequena porção de droga, além de 02 (dois) aparelhos celulares e 30 (trinta) cartões bancários – dos quais, 18 (dezoito) estavam em nome da referida investigada, ao passo que na residência da paciente foi encontrada apenas uma
ínfima quantidade de narcótico
, pelo que a impetrante defende a inexistência de indícios de envolvimento da beneficiária do
writ
com organização criminosa ou de sua dedicação à mercancia ilícita de entorpecentes,
carecendo os autos, portanto, de
elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, notadamente diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pela paciente.

Enfim, sustenta que a medida constritiva
ofende o princípio da homogeneidade das cautelares
, na medida em que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais da agente, sugerem que não possui periculosidade social, tampouco se dedica à criminalidade e, por isso, acaso venha a ser condenada em primeira instância, cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado.

Com fincas em tais argumentos, e aludindo à
Recomendação n.º 62/2020-CNJ
, bem como à Resolução n.º 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, editadas em decorrência da pandemia da Covid-19; a subscritora do
writ
requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, pugna pela submissão da increpada à prisão domiciliar.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 79509956 ao ID 79509961.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 79952472) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 81199453.

Por meio do parecer anexado sob o ID 82100951, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que no início do ano de 2021, a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Rondonópolis/MT passou a apurar a ocorrência do crime de tráfico de drogas supostamente perpetrado por uma mulher em sua própria residência, localizada na Rua Major Otávio Pitaluga, no bairro Monte Líbano, naquela urbe; e, após algum período de investigações, além de identificar
Pamela Grachet de França
como sendo a responsável pelo cometimento do comércio malsão, as equipes policiais lograram em descortinar que a paciente estaria mancomunada com
Vandylma Aliny Dos Santos Silva
para a prática do crime de estelionato mediante a conduta popularmente conhecida como “Golpe da OLX”.

Especificamente quanto aos fatos ora em análise, consta dos autos eletrônicos que no dia
25/02/2021
, enquanto realizavam o monitoramento da residência da paciente, os agentes de segurança pública avistaram um veículo Ford Fiesta Sedan, cor preta, ocupado por dois indivíduos estacionar na calçada defronte ao imóvel, tendo os ocupantes adentrado a casa rapidamente. Sucede que, como o imóvel não é murado, os agentes de segurança pública conseguiram visualizar os suspeitos negociando alguma substância e, diante das fundadas suspeitas de que se tratava de entorpecentes, procederam a abordagem.

Durante o procedimento padrão de revista, foram apreendidas
01 (uma) porção de MACONHA [20,25g]; 02 (dois) aparelhos celulares; 05 (cinco) cartões de celular da operadora Vivo, sem os
chips
; 30 (trinta) cartões bancários; dois cadernos de anotações; uma motoneta; e a quantia de R$1.753,00 (mil e setecentos e cinquenta e três reais) em notas trocadas
.

À vista disso, a paciente
Pamela Grachet de França
e sua comparsa
Vandylma Aliny Dos Santos Silva

foram conduzidas presas e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, a beneficiária deste
writ
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, enquanto
Vandylma Aliny
foi liberada após a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência; o que, na intelecção da Defesa, configura violação ao direito ambulatorial da increpada, que possui predicados pessoais abonatórios e é mãe de duas crianças menores de 12 anos.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da almejada submissão da increpada à prisão domiciliar.

É de amplo conhecimento que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019). Grifei.

Diante desse cenário, embora a impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
02 (dois) filhos,
trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes
Nikolas Felipe Grachet Musquim
(ID 79509961, p. 01) e
Agatha Rafaela Grachet Calisto
(ID 79509961, p. 02)
;
consta da prova pré-constituída que
“Em monitoramento, os agentes verificaram vários usuários entrando na residência da autuada e saiam rapidamente”
(ID 79509956), a indicar que a increpada reside com os filhos
no imóvel apontado pela polícia como ponto de comercialização de drogas
, a tornar temerária sua colocação em regime domiciliar.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a submissão da genitora de crianças pequenas à custódia em domicílio quando esta for acusada de comercializar entorpecentes em sua própria residência
. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”
(
HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018). Grifei.

Demais disso, conquanto a i. Defensora Pública insista que a presença física da increpada seria imprescindível ao desenvolvimento de seus filhos, o que, em sua intelecção, corroboraria a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares
.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos,
máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela increpada na casa em que coabita com sua prole
, expondo-a aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada
.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se da decisão objurgada que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito pelo qual está sendo acusado [tráfico de drogas]
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o comércio malsão; os quais, neste momento, são o bastante para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada em face da beneficiária do
writ
.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da aparente
contumácia delitiva
da increpada, porquanto
responde a outro inquérito policial
[n.º 1020905-22.2020.811.0003]
e
estava em gozo de liberdade provisória
quando foi presa pelo narcotráfico em questão; a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social, o que de pronto justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(
HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a
salvaguarda da segurança pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à liberdade da paciente se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, falar em sua desproporcionalidade ao caso em apreço.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
PAMELA GRACHET DE FRANÇA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021